Tribunal: TJDFT
Processo: 0745288-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 248096315, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0702762-48.2025.8.07.0018, proposto por ANTONIO DE SOUZA GUEDES (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação do Distrito Federal acostada ao ID 247895926, dos autos de origem, “tendo em vista que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão de acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, que partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, não havendo, portanto, cumulação de juros (anatocismo)”. Em suas razões recursais (ID 77389828), o agravante/executado sustenta, em síntese, que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou, ainda que parcialmente, a impugnação oposta pela Fazenda Pública ao cumprimento individual de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo SINDSASC, que busca o pagamento retroativo do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Argumenta que, como o juízo a quo determinou que a base de cálculo da SELIC deveria ser a soma do principal com os juros do período, o que denota anatocismo, impõe-se a reforma da decisão interlocutória prolatada. Assevera que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e que, assim, como o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão combatida que indeferiu a impugnação do Distrito Federal acostada ao ID 247895926, dos autos de origem, “tendo em vista que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão de acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, que partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, não havendo, portanto, cumulação de juros (anatocismo)”. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, conforme pleiteada pela parte agravante/executada, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator